Tribunal: TJES
Processo: 5008802-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008802-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIANA MERCEDES CREVELARI BOZZI e outros (9)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008802-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
SEBASTIANA MERCEDES CREVELARI BOZZI E OUTROS (+9)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIANA MERCEDES CREVELARI BOZZI E OUTROS (+9)

contra a r. decisão com cópia no ID nº 3300925 que, nos autos do expediente de arrolamento sumário por eles ajuizado em razão do falecimento do Sr. Feliciano Bozzi, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação dos agravantes para o pagamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento 3300923), os agravantes sustentam, em síntese, que fazem
jus
à concessão do benefício, uma vez que (i) as provas existentes nos autos não são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência; e (ii) não é adequado que os herdeiros utilizem da herança para o pagamento das custas processuais.

Com arrimo nesses argumentos, pugnam pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas inicias. No mérito, requerem a reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi
in
deferida
mediante a decisão acostada no id 3363271.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Não obstante os recorrentes afirmarem que a prova dos autos corrobora a hipossuficiência alegada, verifica-se que o Magistrado
a quo
laborou de forma escorreita ao indeferir a benesse.

Quanto ao ponto, reputo pertinente registrar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
(grifei)

Além disso, consoante sabido, muito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário que esteja comprovado nos autos a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.
Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
(grifei)

Ainda quanto ao ponto, considero imprescindível asseverar que não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com eventual alegação de miserabilidade econômica sustentada pelo inventariante.

E tal se explica em virtude de que, enquanto aquele (espólio) constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; este (inventariante) é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.

Partindo de tais premissas, conclui-se que o que deve ser demonstrado é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais.

A título de ilustração, cito precedente deste Sodalício que muito bem elucida a questão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO E NÃO DA INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora seja possível deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita a um espólio, é necessário que a inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo. Precedentes STJ. 2.
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante: Enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a Lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo
.

(TJES; AI 0008126-84.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)
(grifei)

A partir de tais ilações, deve ser, desde já, afastada a alegação de que os herdeiros não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízos de seus sustentos, porquanto tal fator, alinhado às considerações outrora despendidas, revela-se prescindível à análise da hipossuficiência do espólio.

Sendo assim, com o detido compulsar dos presentes autos e a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo, na linha do que fora ressaltado pelo Magistrado primevo, que a prova da hipossuficiência financeira do espólio não foi realizada, na medida em que o valor total dos bens objeto de sucessão contradizem a alegação de miserabilidade econômica, tendo em vista que os bens que compõem o patrimônio totalizam um montante expressivo, uma vez que formado por (i) lote de terra de valor estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (ii) conta bancária, sob a titularidade do
de cujus
, com saldo total de R$ 7.796,43 (sete mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

Neste sentido se situa a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACERVO HEREDITÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As custas processuais no inventário são suportadas pelo espólio, razão pela qual a apreciação da capacidade financeira para arcar com essas despesas é baseada na expressão econômica de todo o patrimônio do falecido ("monte-mor"), e não pelas condições individuais dos herdeiros. 2.
No caso, o acervo hereditário possui liquidez suficiente para quitar as custas, não sendo cabível o deferimento almejado, até mesmo porque a recorrente não trouxe prova cabal do comprometimento do monte objeto da transmissão ou de eventual dificuldade extrema para assumir o encargo com as despesas decorrentes da tramitação da ação perante o poder judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida.

(TJCE; APL 0018390-27.2010.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; DJCE 10/06/2019; Pág. 43)
(grifei)

Por fim, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

(grifei)

É necessário mencionar que, mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Assim, por ser o benefício da assistência judiciária gratuita faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008802-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
SEBASTIANA MERCEDES CREVELARI BOZZI E OUTROS (+9)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ARROLAMENTO SUMÁRIO – ESPÓLIO –
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO
– RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2
.

No caso em apreço, a prova da hipossuficiência financeira do espólio não foi realizada, na medida em que o valor total dos bens objeto de sucessão contradizem a alegação de miserabilidade econômica, tendo em vista que os bens que compõem o patrimônio totalizam um montante expressivo.

3.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.